Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO NÃO INCAPACITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUBJETIVIDADE. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a eliminação de candidato na avaliação médica, quando comprovado que a sua condição clínica não a incapacita para o exercício do cargo a que concorre.
2. Para a validade do ato, exige-se que o fundamento que motivou sua prática esteja previamente especificado no edital do certame, que não pode se valer de fórmulas genéricas para estipular hipóteses de eliminação do candidato, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.